Tribunal: TJMT
Processo: 1025517-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025517-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (AGRAVADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES - CPF: 043.059.871-80 (AGRAVADO), AMANDA RASQUERI MENDES - CPF: 030.077.419-20 (AGRAVADO), ANDRE MARASCHIN - CPF: 731.595.061-34 (AGRAVADO), AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA - EPP - CNPJ: 85.489.060/0001-72 (AGRAVADO), PRINCESA AGRO E PISCICULTURA LTDA - CNPJ: 49.856.872/0001-45 (AGRAVADO), FM3 PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.866.653/0001-50 (AGRAVADO), MARIA FRANCISCA RASQUERI MENDES - CPF: 983.030.409-44 (AGRAVADO), AGUINALDO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 008.936.209-80 (ADVOGADO), FELIPE LOLLATO - CPF: 038.553.469-84 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO UNILATERAL DE VALORES POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES COMPENSADOS. NATUREZA CONCURSAL DOS CRÉDITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. COMPENSAÇÃO UNILATERAL VEDADA. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou a devolução imediata de R$ 3.245.613,35, acrescida de multa diária de R$ 10.000,00, correspondente a valores compensados unilateralmente nas contas bancárias de empresas em processo de recuperação judicial deferido em 2018.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio do contraditório e da não surpresa pela ausência de prévia intimação da instituição financeira; (ii) saber se os créditos objeto da compensação possuem natureza concursal ou extraconcursal; (iii) verificar se o juízo da recuperação judicial possui competência para determinar a devolução de valores monetários, considerando as limitações do art. 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005; e (iv) analisar a proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

3. A ausência de prévia intimação do banco credor para manifestação sobre o pedido de liberação de valores não caracteriza violação ao contraditório, considerando a dinâmica processual da recuperação judicial e a urgência inerente à preservação da atividade empresarial das recuperandas.

4. Os créditos compensados pelo agravante possuem natureza concursal, pois derivam de contratos celebrados anteriormente ao pedido de recuperação judicial, protocolado em 2018, não havendo comprovação de que gozem de garantias específicas que lhes confeririam natureza extraconcursal.

5. A compensação unilateral realizada pela instituição financeira caracteriza ato de autotutela vedado pelo ordenamento jurídico, violando o princípio da igualdade de tratamento entre credores da mesma classe e comprometendo o princípio da preservação da empresa consagrado no art. 47 da Lei no 11.101/2005.

6. O juízo da recuperação judicial possui competência para controlar atos constritivos que possam comprometer o soerguimento empresarial, ainda que incidentes sobre valores monetários, quando tais atos coloquem em risco a viabilidade econômica da empresa em recuperação.

7. O numerário indispensável ao capital de giro assume função econômica análoga à dos bens de capital no contexto da recuperação judicial, viabilizando o pagamento de insumos, salários e tributos essenciais à manutenção da atividade empresarial e à concretização do plano de soerguimento.

8. A multa cominatória de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento revela-se proporcional e adequada à gravidade da conduta, à magnitude dos valores envolvidos e à capacidade econômica da instituição financeira, constituindo instrumento coercitivo necessário à efetividade da decisão judicial nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

9. A quantia de R$ 63.453,74, correspondente à transferência eletrônica via PIX realizada por iniciativa da própria da recuperanda, não se enquadra como ato coercitivo de compensação, devendo ser excluída da ordem de restituição.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a obrigação de restituição do valor de R$ 63.453,74, devendo ser restituído aos agravados o valor remanescente.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prévia intimação do banco credor em processo de recuperação judicial não viola o princípio do contraditório quando presente a urgência para preservação da atividade empresarial. 2. Créditos derivados de contratos celebrados anteriormente ao pedido de recuperação judicial possuem natureza concursal, sujeitando-se aos efeitos do plano aprovado, independentemente de habilitação formal. 3. É vedada a compensação unilateral de valores por credores sujeitos ao plano de recuperação judicial, por caracterizar ato de autotutela que viola o princípio da igualdade entre credores e compromete a preservação da empresa. 4. O juízo da recuperação judicial possui competência para controlar atos constritivos sobre numerário essencial ao capital de giro quando tais atos comprometem a viabilidade do processo de soerguimento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 9o, 10 e 139, IV; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 7o-A, 47, 49, caput e § 3o, 59 e 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no CC 200766, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, j. 05.03.2024; STJ, AgInt no CC 199612, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, j. 30.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no CC 184512, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 08.03.2023; STJ, AgInt no CC 178571, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 15.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Recuperação Judicial no 1024551-98.2024.8.11.0003 movida por
AGROINDUSTRIAL PRINCESA LTDA - EPP e outros
, que determinou a devolução, pela instituição financeira, da quantia de R$ 3.245.613,35 (três milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e treze reais e trinta e cinco centavos), acrescida de multa diária, com fundamento na alegada natureza concursal dos créditos envolvidos.

Aduz o Agravante, em suas razões, que a decisão ora impugnada violou frontalmente os princípios do contraditório e da não surpresa, insculpidos nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Defende que a ausência de prévia intimação impediu o exercício pleno da ampla defesa, especialmente para demonstrar que os valores objeto da ordem de devolução foram utilizados para amortizar saldo devedor em conta corrente — operação de natureza nitidamente extraconcursal, conforme reconhecido pela própria Administradora Judicial nos autos do processo originário.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada se fundou em premissa equivocada, presumindo a natureza concursal dos créditos de forma genérica, sem a devida análise técnica e jurídica que o caso requereria.

O Banco do Brasil argumenta que, ao assim decidir, o juízo de origem extrapolou sua competência, uma vez que, nos termos do artigo 6o, § 7o-A, da Lei no 11.101/2005, a atuação do juízo da recuperação judicial é limitada à preservação de bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, o que não se verifica no caso, por se tratar de valores em dinheiro — os quais não se caracterizam como bens de capital aptos a justificar a intervenção daquele juízo.

Ressalta, ainda, que a ordem de estorno abrange valores que foram debitados para quitação de dívidas relativas a operações de cheque especial, tarifas bancárias, cartão de crédito e transferência via PIX, todas de natureza extraconcursal e, portanto, alheias à esfera de atuação do juízo recuperacional.

Destaca que parte do valor questionado (R$ 63.453,74) foi transferido, por ordem expressa da própria empresa agravada, à Sra. Priscila Rasqueri Mendes, integrante do mesmo grupo econômico, o que afasta completamente qualquer responsabilidade da instituição financeira quanto à destinação dos recursos, além de configurar comportamento contraditório da parte agravada, em clara violação ao princípio da boa-fé objetiva, na modalidade do
venire contra factum proprium
.

Por fim, requer a redução do valor fixado a título de astreintes, o qual considera desproporcional e suscetível de gerar enriquecimento ilícito da parte contrária, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando a necessidade de fixação de limite máximo para a multa cominatória.

Assim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo, ante a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal de urgência, notadamente a alta probabilidade de provimento do recurso, ante os vícios insanáveis da decisão agravada, e o risco de dano grave e de difícil reparação, representado pela imediata transferência de valores vultosos a uma empresa em situação financeira precária, com chance remota de ressarcimento posterior, caso revertida a decisão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por este Relator, conforme decisão de Id 305081866, ensejando a oposição de embargos de declaração de Id. 307704873.

Em contrarrazões (Id. 311331870), os agravados alegam que, ao contrário do sustentado pelo agravante, a Administradora Judicial em nenhum momento procedeu com a exclusão dos contratos indicados da lista de credores, não havendo qualquer análise nesse sentido. Afirmam que, recentemente, a auxiliar do juízo inclusive retificou a sua lista, restabelecendo o crédito do banco agravante aos valores originalmente arrolados pelas recuperandas.

Argumentam que a alegação de extraconcursalidade do crédito trazida pelo agravante é absolutamente genérica, limitando-se a apontar que a dívida decorre de
"saldo devedor do cheque ouro"
,
"fatura de cartão de crédito"
,
"tarifas de adiantamento ao depositante"
e
"Pix enviado para Priscila Rasqueri Mendes",
sem comprovar documentalmente a natureza extraconcursal desses créditos, sendo que tais rubricas, por natureza, não ostentam garantia real apta a afastar a concursalidade do crédito e não comprovam fato constitutivo de extraconcursalidade.

Afirmam ainda que os contratos que acompanham a peça recursal (Ids 303344361, 303344365 e 303344366) demonstram que o crédito decorre de contrato de abertura de conta corrente, sem quaisquer garantias de extraconcursalidade de crédito, razão pela qual prevalece a regra do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

Destacam que todas as operações indicadas pelo Agravante foram firmadas anteriormente à data do protocolo da recuperação judicial, em 2018, conforme consta dos instrumentos apresentados pelo próprio Banco, o que confirma a natureza concursal do crédito.

Sustentam que, mesmo que se considerasse o argumento do agravante de que os contratos não estariam arrolados na relação de credores da recuperação judicial, é evidente que o fato de o crédito eventualmente ainda não estar formalmente habilitado no processo de recuperação judicial das agravadas não coloca o crédito à margem dos efeitos do processo de soerguimento, sendo necessário que o agravante demonstre a extraconcursalidade, o que não ocorreu, vez que o crédito não goza de qualquer garantia para tanto.

Quanto ao pedido de redução das astreintes, argumentam que o valor se mostra ínfimo diante do prejuízo causado às Recuperandas, que foram privadas indevidamente da quantia expressiva de R$ 3.386.663,35 (três milhões trezentos e oitenta e seis mil seiscentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos), valor absolutamente e comprovadamente essencial para a manutenção de suas atividades empresariais. Por fim, requerem o desprovimento do agravo de instrumento e a manutenção da decisão recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 316429350), opinou pelo provimento do recurso, considerando que a decisão agravada, sem oportunizar prévia manifestação ao agravante, determinou a devolução de valores de elevada monta, partindo da presunção de que se trataria de crédito concursal, sem proceder à devida análise da natureza jurídica das operações subjacentes. Pontuou, ainda, que valores em dinheiro não se subsumem ao conceito jurídico de bens de capital.

Por fim, consoante Id. 316372879, a parte agravada requereu a desistência dos embargos de declaração que opôs no Id. 307704873, contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

De início, tendo em vista a manifestação expressa da embargante, ora agravada, no Id.
316372879,

homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração de Id. 307704873.

Quanto ao mérito, verifica-se que, na origem, o Juízo
a quo
determinou que o ora agravante devolvesse a quantia de R$ 3.245.613,35 (três milhões duzentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e treze reais e trinta e cinco centavos), acrescida de multa diária, por entender que os valores se subsumiriam à categoria de crédito concursal, nos seguintes termos:

O Grupo recuperando requereu, em Id. 199516797, a liberação de valores (R$ 3.245.613,35) que foram indevidamente retidos em sua conta bancária pelo credor BANCO DO BRASIL.

Alega, para tanto, a concursalidade do crédito; a vigência do prazo de blindagem; e a essencialidade do dinheiro retido.

O Administrador Judicial se manifestou pelo deferimento do pedido – enfatizando a essencialidade dos valores para a continuidade do desenvolvimento da atividade empresarial do grupo recuperando (Id. 199575539).

O Ministério Público também opinou pelo acolhimento da pretensão do grupo recuperando – Id. 200459545.

DECIDO.

O pleito comporta análise e acolhimento, sendo certo que o tema já foi anteriormente deliberado diversas vezes por este Juízo, em vários outros feitos que por aqui tramitam, sendo que a liberação das quantias bloqueadas em tais situações é entendimento já expresso por este magistrado.

Registro que não há necessidade de prévia intimação do credor bancário, acerca da decisão de liberação de bloqueios de valores – uma vez que a Lei 11.101/05 confere uma dinâmica que não impõe tal obrigação, de sorte que não há violação ao artigo 10 do CPC.

Por analogia:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – AFASTADA – VISTORIA IN LOCO PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL – CONSTATAÇÃO DE BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE EM POSSE DOS RECUPERANDOS E OUTROS EM POSSE DE TERCEIROS – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A ESSENCIALIDADE DOS BENS EM POSSE DOS AGRAVADOS, NÃO ABRANGENDO AQUELES QUE, SUPOSTAMENTE, ESTÃO ARRENDADOS A TERCEIROS. A decisão de reconhecimento de essencialidade de bens em recuperação judicial, proferida sem prévia oitiva do credor, diante da urgência decorrente da notificação extrajudicial da instituição financeira de quitação do débito em 48 (quarenta e oito) horas sob pena de ingresso de ação de busca e apreensão, não caracteriza afronta ao contraditório e ao disposto no artigo 10 do CPC, principalmente se os recuperandos juntaram o laudo pericial pela primeira vez na recuperação judicial no dia 02.03.2021 e o patrono do agravante acessou os autos da Recuperação no dia 05.03.2021, sem se manifestar sobre o laudo. O credor, proprietário fiduciário de bens móveis, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (artigo 49, § 3o da Lei no 11.101/05). Todavia, constatado que determinados bens dados em garantia são essenciais para o exercício da atividade da recuperanda, pertinente a manutenção da declaração de essencialidade, com exceção dos maquinários que estão em posse de terceiros, não utilizados pelos recuperandos. (TJ-MT 10087696520218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/09/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2021)

Em prosseguimento, como cediço, os bancos credores não podem retirar nenhum valor das contas bancárias das empresas em processo de recuperação judicial para a amortização de seus créditos e encargos a eles ligados, haja vista que foram constituídos anteriormente ao pedido de recuperação e estão (ao menos por ora), sujeitos ao processo recuperatório.

Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)

Nesse contexto, e dado o caso concreto, é inegável que a constrição de dinheiro em conta bancária irá comprometer toda a atividade econômica do grupo recuperando, o que afronta temerosamente o princípio da preservação da empresa, máxima a ser observada nos processos de recuperação judicial.

Ademais, ainda que o crédito venha a ser declarado extraconcursal, é preciso ter em conta que o grupo recuperando está acobertado pelo prazo de blindagem - e, desta forma, deve ser mantido na posse dos bens essenciais ao desenvolvimento da sua atividade econômica, sob pena de ter comprometido o processo de soerguimento que está intentando.

A teoria da essencialidade decorre do texto do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, que assim dispõe:

(...)

Em outras palavras, a teoria da essencialidade se relaciona diretamente com hipóteses de remoção de bens da esfera de usufruto do devedor em recuperação judicial como forma de satisfação de seu crédito inadimplido; e, nos termos da previsão contida na Lei 11.101/2005, a despeito do crédito ser extraconcursal, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial durante o stay period.

Acerca do tema, a jurisprudência é ampla e uníssona:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. A Segunda Seção do STJ já decidiu que, apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1475536 RS 2019/0085709-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO VÉICULOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TUTELA CAUTELAR CONCEDIDA NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A RECUPERANDA – APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART. 6o E FINAL DO § 3o DO ART. 49, AMBOS DA LEI 11.101/2005 – VIGÊNCIA DO STAY PERIOD - RECURSO PROVIDO. O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda, por força do disposto no art. 6o, § 4o, e art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005, Ainda que o crédito tenha a natureza daqueles indicados no § 3o, é vedada a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa no prazo do stay period. (TJ-MT 10215545920218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022).

Nessa toada, os bens de capital do devedor são aqueles tangíveis de produção (como prédios, máquinas, equipamentos, ferramentas e veículos); bem como todos os outros bens que são empregados, direta ou indiretamente, na cadeia produtiva da empresa em recuperação judicial, embora não sejam diretamente incorporados ao produto final (abarcando os bens intermediários, as matérias primas e o dinheiro).

Considerando o norte maioral que inspira e consagra toda a Lei 11.101/2005 (qual seja, o princípio da preservação da empresa, insculpido no artigo 47) – é premissa lógica que o conceito utilizado no art. 49, § 3o deve ser interpretado da forma mais ampla possível, abarcando como essencial todo e qualquer bem cuja ausência possa prejudicar o esforço recuperatório do devedor.

No que tange ao “dinheiro”, propriamente dito, tenho por inegável a sua essencialidade – haja vista que é notório que a pessoa em recuperação judicial necessita do dinheiro para ter seu capital de giro e garantir a própria subsistência de suas atividades: cumprir com suas obrigações de pagamento de trabalhadores, compra de insumos ou mercadorias para a produção, etc. Sendo incontroverso, portanto, que o engessamento de dinheiro levaria, de maneira inexorável, à inviabilização do desenvolvimento das atividades empresariais da pessoa em recuperação judicial.

Nesse sentido:

“Agravo Interno. Inconformismo contra a decisão liminar que manteve a decisão de primeiro grau. Recuperação judicial. Decisão recorrida que reconheceu a essencialidade de recebíveis cedidos fiduciariamente para o fim de determinar a abstenção de bloqueio por 'travas bancárias' do montante tido como imprescindível para o desenvolvimento das atividades da recuperanda. Inconformismo. Competência do Juízo da recuperação para constatação da essencialidade do bem. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Mérito. Agravante que sustenta que dinheiro não se enquadra na exceção prevista no final do § 3o, do art. 49, da LRJ, tampouco é possível a aplicação analógica do art. 49, § 5o, LRJ, por tratar especificamente de penhor. Irrelevância. Cessão fiduciária que não tem previsão literal expressa no artigo 49, § 3o, LRJ. Criação do instituto meses antes da vigência da Lei n. 11.101/05. Caso o crédito seja considerado concursal, há impossibilidade de excussão dos direitos creditórios de recebíveis cedidos. Se considerado extraconcursal, a cessão fiduciária, ao receber o bônus do art. 49, § 3o, LRJ, também deve se sujeitar aos ônus impostos pela lei. Essencialidade comprovada por demonstração do administrador judicial. Decisão mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP - AGT: 22369497820188260000 SP 2236949-78.2018.8.26.0000, Relator: Hamid Bdine, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/12/2018).

No caso específico destes autos, o Administrador Judicial atestou, em sua manifestação, que o dinheiro em questão é essencial para que o recuperando possa continuar desenvolvendo regularmente suas atividades empresariais. Outrossim, não resta a menor dúvida de que o dinheiro é essencial para a manutenção das atividades empresariais do recuperando.

Colaciono Julgado:

(...)

Mais uma vez relembro que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores; promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Outrossim, sendo a liberação dos valores uma medida que irá efetivamente contribuir para a primazia do princípio da preservação da empresa, há que ser deferida a pretensão do grupo recuperando – que deve desfrutar de maior tranquilidade para o enfrentamento do seu processo de recuperação, alcançando o fôlego necessário para atingir o objetivo de reorganização empresarial.

Valioso destacar que, como bem pontuou o D. Representante do Ministério Público:

“Na análise preliminar realizada pelo auxiliar do juízo, os créditos do Banco do Brasil foram classificados como: Classe II –Garantia Real pelo valor de R$ 89.232.191,16 e na Classe III – Quirografários no valor de R$ 5.831.434,65, estando os créditos sujeitos à Recuperação Judicial, conforme lista de credores apresentada no ID 180093448. Considerando o deferimento do processamento da recuperação judicial em favor dos requerentes e das implicações que decorrem da referida decisão como: suspensão de todas as ações e execuções pelo prazo de 180 dias e suspensão das negativações e protestos, cumpre destacar que, a depender do tipo do contrato e data de sua celebração com as instituições financeiras, os descontos nas contas bancárias se revelam ilegais.

No caso dos autos os créditos sujeitos do Banco do Brasil são sujeitos à recuperação judicial e devem respeitar um período de suspensão de cobranças, permitindo que a empresa reorganize suas finanças.

Assim, a medida assegura o resultado útil do processo de recuperação judicial e evita o agravamento da crise financeira, sendo imperiosa a adoção de medidas que preservem a empresa em recuperação e garantam a continuidade de suas atividades e garantir o cumprimento do plano de recuperação judicial.”

Impõe-se, pois, a liberação dos valores retidos, razão pela qual DETERMINO a intimação do credor BANCO DO BRASIL para que proceda com a liberação dos valores descritos, que bloqueou indevidamente nas contas do grupo recuperando; e, por lógico, se abstenha de proceder com novas retenções.

Quanto ao prazo para cumprimento da ordem, assinalo em 05 (cinco) dias, porquanto, como se sabe, para que os bancos cumpram a presente determinação, basta que ordene um simples comando para estorno dos valores retidos nas contas das recuperandas. Por fim, arbitro, para o caso de descumprimento da determinação judicial, multa diária no valor de R$10.000,00, com fulcro na possibilidade de se cominar multa para compelir o jurisdicionado a cumprir determinada tutela jurisdicional
. – sic Id. 303344358

O agravante aponta a nulidade da decisão por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, na medida em que não foi intimado previamente para se manifestar sobre o pedido das recuperandas, o que teria impedido o exercício pleno de defesa.

Aduz, ainda, que os valores não ostentam natureza concursal, porquanto utilizados para amortizar saldo devedor em conta corrente e em operações de cheque especial, tarifas bancárias, cartão de crédito e transferência via PIX, todos inconfundivelmente extraconcursais. Alega, também, que a decisão de origem extrapolou a competência do juízo da recuperação, visto que, nos termos do art. 6o, §7o-A, da Lei no 11.101/2005, a atuação daquele juízo limita-se à preservação de bens de capital essenciais à atividade empresarial, o que não se confunde com valores em dinheiro. Por fim, impugna o montante arbitrado a título de astreintes, reputando-o desproporcional

De outro lado, os agravados rebatem os fundamentos do recurso, sustentando que a Administradora Judicial jamais reconheceu a extraconcursalidade dos débitos apontados, ao contrário, restabeleceu o crédito do Banco nos valores originalmente arrolados. Argumentam que as rubricas invocadas pelo agravante (“cheque ouro”, “cartão de crédito”, “tarifas” e “PIX”) não possuem lastro em garantias hábeis a excepcionar a regra geral do art. 49 da Lei no 11.101/2005, sendo que todas as operações são anteriores ao pedido de recuperação judicial, protocolado em 2018, de modo que não há fundamento jurídico a justificar a exclusão da concursalidade.

Acrescentam, por fim, que o fato de eventual crédito não estar formalmente habilitado não o retira dos efeitos do processo recuperacional, e que o Banco agravante não comprovou fato constitutivo da extraconcursalidade.

Evidente, portanto, que a controvérsia gira em torno da ordem proferida pelo juízo da recuperação judicial, que determinou ao agravante a devolução da quantia de R$ 3.245.613,35, sob o fundamento de se tratar de crédito concursal.

Ab initio,
saliento que a ausência de prévia intimação da instituição financeira não caracteriza violação ao contraditório, considerando a dinâmica processual da recuperação judicial e a urgência inerente à preservação da atividade empresarial das sociedades recuperandas.

Noutro giro, assento, desde já, que
não se desconhecem os termos delineados pelo § 7o-A do art. 6o da Lei no 11.101/2005, o qual limita a competência do juízo da recuperação judicial para dirimir questões relacionadas aos créditos concursais e a eventuais atos constritivos praticados contra bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento do processo de soerguimento.

O referido dispositivo tem por escopo impedir a atuação do juízo universal — denominação por analogia aos arts. 76 e 126 da LREF — no âmbito das execuções individuais de créditos extraconcursais, salvo quando os atos executivos incidirem sobre patrimônio considerado essencial.

Todavia, o caso em análise, a meu ver, extrapola a mera ordem de restituição de valores, na medida em que evidencia duas particularidades relevantes: (i) a natureza dos créditos que ensejaram a retenção, com possível violação ao princípio da
par conditio creditorum
; (ii) além de demandar uma interpretação teleológica do próprio instituto da recuperação judicial e do objetivo principal da norma.

Ao compulsar os autos de origem, verifica-se do Id. 199516797 que os recuperandos pleitearam a liberação de
R$ 3.245.613,35,
que teriam sido retidos em sua conta bancária pelo Banco ora agravante, conforme Id. 199516803, o que foi deferido pelo juízo de origem.

Ocorre que, conforme se extrai do próprio recurso, o agravante reconhece expressamente que procedeu ao bloqueio e posterior compensação dos valores creditados na conta ao fundamento de que
“os valores debitados da conta da Agravada, cuja devolução foi determinada, foram utilizados para
amortizar dívidas completamente estranhas
” aos créditos relacionados na recuperação judicial, quais sejam:

“(i) R$ 3.179.398,89 para pagamento do saldo devedor do cheque ouro;

(ii) R$ 2.581,02 para pagamento de fatura de cartão de crédito;

(iii) R$ 179,70 para débito de tarifas de adiantamento ao depositante (3 lançamentos de R$ 59,90 cada);

(iv) Pix enviado para Priscila Rasqueri Mendes no valor de R$ 63.453,74, a ser abordado em subtópico próprio”
- sic.

Conforme se depreende das alegações, a instituição financeira sustenta que a retenção unilateral do valor de R$ 3.245.613,35 teria ocorrido para
“amortização de dívidas estranhas a essa relação”
, fazendo referência ao processo de recuperação judicial dos agravados.

Todavia, não há nos autos qualquer comprovação de que tais obrigações derivem de fatos geradores posteriores ao pedido de recuperação judicial, cujo processamento foi deferido em 26/09/2024 – decisão de Id. 170481090 dos autos de origem -, tampouco de que gozem de garantias que lhes confiram natureza extraconcursal, sobretudo porque as retenções, consoante extrato de Id. 199516803, ocorreram em junho/2025.

Aliás, no que tange à submissão ou não do crédito ao processo de recuperação judicial, dispõe a Lei no 11.101/2005:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos .

[...]

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

§ 4o Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

Ainda, sobre o crédito extraconcursal, a lei de regência elenca o ato cooperativo, senão, vejamos:

“Art. 6o. [...]

§ 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados , na forma do art. 79 da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2o quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica
.”

Nessa linha de intelecção, observa-se que o Banco do Brasil S.A. apresentou operações sem indicar a data do fato gerador que teria dado ensejo à retenção dos valores. Outrossim, os instrumentos contratuais juntados pela instituição agravante referem-se a contrato de abertura de conta-corrente e conta poupança, bem como a “termo de adesão/cancelamento a pacote de serviços”, todos datados do ano de 2018.

Com isso, observa-se que o banco agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo que
as operações apresentadas
,
com exceção daquele identificada como operação
“PIX”
em favor de Priscila Rasqueri Mendes
,
remontam a créditos evidentemente concursais
, sujeitos, portanto, aos efeitos da recuperação judicial, já que não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas nos §§ 3o e 4o do art. 49 da Lei no 11.101/2005, tampouco configuram obrigação oriunda de ato cooperativo.

Insisto, ainda, que a discussão não deve se orientar exclusivamente pelo fato de constar ou não o crédito na relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial. Com efeito, o simples fato de o crédito não constar no rol apresentado pela recuperanda não lhe atribui, por si só, natureza extraconcursal. É pacífica a jurisprudência do c. STJ no sentido de que, para fins de definição da natureza concursal do crédito, deve ser considerada a data do fato gerador. Tratando-se de relação contratual, se o inadimplemento ocorrer em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito assume,
necessariamente
, natureza concursal.

De outro lado, a recuperanda demonstrou que a retenção se operou de forma unilateral e sem respaldo judicial, incidindo diretamente sobre recursos financeiros imprescindíveis à manutenção do capital de giro e à continuidade da operação industrial. Essa circunstância é corroborada pela manifestação da Administradora Judicial, que atestou a essencialidade prática da quantia para o funcionamento regular da empresa e, por conseguinte, para a própria efetividade do processo de soerguimento.

É cediço que o art. 49, caput, da Lei n.o 11.101/2005 sujeita à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Assim, em se tratando de obrigações financeiras contraídas anteriormente ao ajuizamento da recuperação, é inequívoco que o crédito detido pela instituição agravante possui natureza concursal, submetendo-se aos efeitos do plano aprovado, independentemente de sua habilitação formal.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o titular do crédito não incluído no plano recuperacional possui a prerrogativa de decidir entre habilitá-lo como retardatário, não cobrar o crédito ou promover a execução individual (ou o cumprimento de sentença) após o encerramento da recuperação judicial, com a sujeição do seu crédito aos efeitos do plano aprovado e homologado (mediante a novação).

Contudo, o credor que optar por não habilitar seu crédito de forma retardatária para posterior cobrança estará sujeito ao ônus decorrente de sua decisão, arcando com as consequências jurídicas, tanto processuais quanto materiais, inclusive a submissão aos efeitos da recuperação, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC/2015. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO. 1. Depreende-se do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador ou até mesmo as condutas descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso. 2. Na espécie, verifica-se que o julgado foi obscuro no que toca à definição dos efeitos materiais e processuais decorrentes da opção do credor por não se habilitar na recuperação, bem como, constata-se a ocorrência de erro material na afirmação de que, apesar de excluído da recuperação (
rectius
, do quadro geral de credores), não haveria falar em novação. 3. Conforme definido pelo julgado embargado, o titular do crédito não incluído no plano recuperacional possui a prerrogativa de decidir entre habilitá-lo como retardatário, simplesmente não cobrar o crédito ou promover a execução individual (ou o cumprimento de sentença) após o encerramento da recuperação judicial, com a sujeição do seu crédito aos efeitos do plano aprovado e homologado (mediante a novação). 4. No entanto, aquele credor que fizer a opção por não habilitar de forma retardatária o seu crédito para promover posteriormente a sua cobrança também terá um ônus pela sua escolha, pois assumirá as consequências jurídicas (processuais e materiais) dela, entre as quais a de sofrer a incidência dos efeitos da recuperação. 5. A lei de regência incentiva que o credor participe da recuperação ab initio para que se busque encontrar uma solução de mercado específica para a superação daquela crise, mantendo-se, ao mesmo tempo, os benefícios econômicos que decorrem daquela atividade. Desse modo, ela desestimula que o credor persiga individualmente o seu crédito, fora do conclave, estabelecendo diversas consequências jurídica. 6. O tratamento normativo conferido aos retardatários é justamente o de impor a eles consequências menos vantajosas do que aquelas impostas aos credores que habilitaram ou retificaram seus créditos dentro do prazo legal. Tal racionalidade - estimular a participação no conclave e inibir a conduta resistente - também deve incidir sobre o credor, que, não constando do quadro de credores da recuperação, fez a opção por cobrar o seu crédito posteriormente. 7
. Assim, o credor que figurar na listagem, com a exatidão do valor do crédito e da classificação a que faz jus, estará automaticamente habilitado na recuperação judicial. Caso contrário, terá ele a faculdade de decidir entre: i) habilitar de forma retardatária o seu crédito; ii) não cobrá-lo; e iii) ajuizar a execução individual após o encerramento da recuperação judicial. Em qualquer circunstância, terá o ônus de se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial. 8. Na hipótese, caso não tenha havido a habilitação do crédito, poderão os embargados ajuizar futura execução individual, após o encerramento da recuperação judicial (LREF, art. 61), devendo levar em consideração, no entanto, que o seu crédito acabará sofrendo os efeitos do plano de recuperação aprovado, em virtude da novação ope legis (art. 59 da LREF)
. 9. Embargos de declaração acolhidos para os devidos esclarecimentos e para sanar erro material, sem efeitos infringentes. (STJ - EDcl no REsp: 1851692 RS 2019/0360829-6, Data de Julgamento: 24/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

Nesse contexto, a ausência de inscrição do crédito não afasta, por si só, sua natureza concursal, cujos critérios estão delineados na própria Lei no 11.101/2005 e, a toda evidência, não se verificam nas operações apontadas nas razões recursais e nos documentos coligidos ao recurso do banco.

Partindo de tais premissas, entendo que merecem acolhida as alegações formuladas pelos agravados em suas contrarrazões. Isso porque a retenção unilateral e arbitrária do expressivo montante de R$ 3.245.613,35, sem qualquer respaldo em crédito de natureza extraconcursal, além de comprometer diretamente o processo de soerguimento, evidencia clara e deliberada intenção do credor em privilegiar seu recebimento em detrimento dos demais credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

É cediço, ademais, que perfilho o entendimento de que a preservação da empresa — princípio alçado à condição de objetivo fundamental da recuperação judicial — deve ser observada como vetor de conciliação dos diversos interesses impactados por seu desenvolvimento. Mais do que mero aforismo, tal princípio deve orientar a interpretação dos conflitos que surgirem no curso do procedimento recuperacional.

Nesse sentido, extrai-se das lições de Marcelo Barbosa Sacramone:

“[...] Como fonte geradora de bem-estar, a função social da atividade empresarial é justamente se desenvolver e circular riquezas, de modo a permitir a distribuição de dividendos a sócios, mas também de promover a oferta de bens e serviços aos consumidores, aumentar a concorrência entre os agentes econômicos, gerar a oferta de postos de trabalho e desenvolvimento econômico social. [...] A conciliação desses diversos interesses envolvidos na empresa não significa, entretanto, que a recuperação judicial deverá ser sempre concedida ou assegurada.
A interpretação do art. 47 não pode gerar assistencialismo,
em que a recuperação judicial seria concedida independentemente do preenchimento dos requisitos legais, da vontade dos credores em Assembleia Geral ou conservada independentemente do cumprimento do plano ou das demais obrigações sociais não sujeitas à recuperação judicial. Apenas as empresas viáveis, e que sejam assim reconhecidas pelos credores em Assembleia Geral, poderá manter atividade eficiente e implementar a função social [...]” (Comentários à lei de recuperação de empresa e falência – 6. ed. – São Paulo: Saraiva Jur, 2025. Pg. 215)

Desta forma, ainda que a competência do juízo da recuperação judicial para controle de atos constritivos esteja, em regra, limitada aos bens de capital essenciais, não se afigura adequado que o Poder Judiciário, por apego excessivo ao formalismo, admita que
credor concursal
promova, de forma extrajudicial e sem respaldo legal, a retenção unilateral de montante expressivo em conta bancária do devedor em recuperação.

Cumpre salientar, ademais, que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que compete ao juízo da recuperação judicial a regulação dos atos constritivos em face da empresa em processo de soerguimento. Assim, a meu sentir, o rigorismo na aplicação da norma, dissociado da finalidade teleológica do instituto, pode implicar o esvaziamento de sua própria razão de ser do instituto.

Com efeito,

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA A PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS OU CONSTRITIVOS QUE PERSISTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECLARA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em recuperação judicial devem ser autorizados ou realizados pelo Juízo do soerguimento
até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação judicial.
2. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição. Precedentes. [...]. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no CC: 200766 SP 2023/0384514-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/03/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2024) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa. Precedentes. 2. Iniciada a recuperação judicial,
é mister que os atos constritivos aos ativos da sociedade sejam submetidos ao Juízo Recuperacional,
sob pena de esvaziamento dos propósitos da recuperação, mesmo após transcorrido o prazo de 180 dias (art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005). Precedentes.Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no CC: 199612 DF 2023/0316732-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 30/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/05/2024) (g.n)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. PROSSEGUIMENTO. ATOS CONSTRITIVOS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE EXAME PELO JUÍZO UNIVERSAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DA SEGUNDA SEÇÃO. DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL. CONHECIMENTO DO CONFLITO E DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. 1. Deferido o procedimento de recuperação judicial de empresas, os atos constritivos dos
ativos da sociedade devem ser submetidos ao juízo da recuperação,
sob pena de esvaziamento dos propósitos da medida. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no CC: 184512 SP 2021/0375884-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, S2 -
SEGUNDA SEÇÃO
, Data de Publicação: DJe 14/03/2023) (g.n).

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11 .101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal.
2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, Douglas Cruz Oliveira também nesse caso,
o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação.

Precedentes. 3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no CC: 178571 MG 2021/0098090-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/02/2022) (g.n)

Assim sendo, resta, nesta fase de cognição, incontroverso que as obrigações compensadas remontam a contratos celebrados em período anterior ao pedido de soerguimento —, não havendo, então, como lhes reconhecer natureza extraconcursal.

A compensação realizada pelo banco, portanto, caracteriza ato de autotutela vedado pelo ordenamento jurídico, porquanto viola a igualdade de tratamento entre credores da mesma classe e vulnera o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei n.o 11.101/2005.

A recuperação judicial tem como finalidade assegurar a continuidade da atividade econômica, a manutenção de empregos e o adimplemento ordenado das obrigações, harmonizando o interesse coletivo dos credores com a função social da empresa.

Por essa razão, atos de apropriação unilateral de numerário diretamente por credores sujeitos ao plano representam verdadeira subversão do sistema, pois privilegiam individualmente um credor em detrimento da coletividade.

Insisto que embora seja certo que o §7o-A do art. 6o da Lei n.o 11.101/2005 limita a competência do juízo da recuperação à proteção de bens de capital essenciais, com relação ao ato impugnado, ainda que incida sobre valores monetários, coloca em risco a própria viabilidade econômica da empresa em recuperação, é legítima a intervenção do juízo universal para preservar a integridade patrimonial mínima necessária à execução do plano.

Nesses casos a competência é do juízo da recuperação judicial para controlar atos constritivos que possam comprometer o soerguimento, ainda que o crédito seja extraconcursal, como bem definido pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA A PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS OU CONSTRITIVOS QUE PERSISTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE DECLARA O ENCERRAMENTO DO PROCESSO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em recuperação judicial devem ser autorizados ou realizados pelo Juízo do soerguimento até o trânsito em julgado da sentença que encerra a recuperação judicial.
2. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição. Precedentes
. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no CC: 200766 SP 2023/0384514-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 05/03/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/03/2024)

Sob tal perspectiva, não se trata de atribuir, de modo técnico, a condição de “bem de capital”ao numerário bloqueado, mas de afirmar que, no contexto da recuperação judicial, o numerário indispensável ao capital de giro assume
função econômica análoga
à dos bens de capital, na medida em que viabiliza o pagamento de insumos, salários e tributos — elementos que sustentam a própria existência da empresa.

Afastar a atuação do juízo recuperacional diante de retenções dessa natureza equivaleria a permitir que credores individuais inviabilizassem, de modo autônomo, o processo de soerguimento, comprometendo o interesse público que o informa.

Assim, o controle jurisdicional exercido pelo juízo universal não viola o texto da lei, até porque a retenção de mais de R$ 3,2 milhões por parte do agravante representa medida manifestamente excessiva e desprovida de amparo jurídico, devendo ser mantida a ordem de devolução integral dos valores, ressalvando-se apenas a quantia de R$ 63.453,74, correspondente a transferência eletrônica, via PIX, realizada por iniciativa da própria recuperanda (Id. 199516803 dos autos de origem), hipótese que não traduz ato coercitivo de compensação.

Quanto à multa cominatória fixada em R$ 10.000,00 por dia de descumprimento, não se evidencia desproporção, principalmente em razão dos valores envolvidos e da capacidade econômica do agravante. Trata-se, na realidade, de instrumento coercitivo compatível com o art. 139, IV, do Código de Processo Civil, adequado à gravidade da conduta e necessário à efetividade da decisão.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a obrigação de restituição do valor de R$ 63.453,74, identificado como operação
“PIX”
em favor de Priscila Rasqueri Mendes Maraschin, por se tratar de quantia controvertida, devendo ser restituído aos agravados o valor remanescente que deve ser utilizado para o soerguimento das recuperandas, com utilização controlada pelo administrador judicial e a respectiva autorização pelo Juízo da recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025